Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-68.2019.8.11.0035
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000322-68.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO ALVES DOS REIS (APELANTE), A Coletividade (VÍTIMA), ADRIANO ALVES DOS REIS - CPF: 026.695.841-95 (APELANTE), LARISSA DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000322-68.2019.8.11.0035

APELANTE: ADRIANO ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (CP, ART. 155,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR AO PERMITIDO –
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
– RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000322-68.2019.8.11.0035

APELANTE: ADRIANO ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ADRIANO ALVES DOS REIS à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática de crime de furto, tipificado no art. 155,
caput,
do Código Penal.

A Defensoria Pública sustenta a fragilidade do conjunto de provas obtido nos autos. Requer, em suma, a absolvição do apelante, diante da negativa de autoria; reconhecimento da atipicidade material da conduta e em caso de não provimento das teses anteriores, a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena (id. 202505278).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 202505280).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade, diante da ocorrência da prescrição retroativa e o não provimento do recurso (id. 203513673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000322-68.2019.8.11.0035

APELANTE: ADRIANO ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como manifestado pela Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Na espécie, a pena imposta ao apelante não excedeu 02 (dois) anos e não houve recurso ministerial, de modo que o prazo prescricional do crime em análise é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, conforme exposto no relatório da sentença, a inicial acusatória foi recebida em 24/07/2019 (id. 202506360 – pág. 48), e a sentença condenatória publicada em 28/09/2023 (id. 202505263), ou seja, entre os marcos interruptivos transcorreu mais de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, sem que houvesse a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA a punibilidade de ADRIANO ALVES DOS REIS, pela prática do crime de furto (CP, art. 155,
caput
), praticado em 21/03/2019, diante da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Por efeito, prejudicado os demais pleitos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024